Tribunal: STF
Processo: RE 1480714
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGULAMENTO DAS TELECOMUNICAÇÕES INTERNACIONAIS. "TRÁFEGO SAINTE". REGRA DE ISENÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A discussão acerca da extensão da regra de isenção estabelecida pelo Regulamento das Telecomunicações Internacionais (RTI) não alcança status constitucional em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria, em especial, o Decreto Legislativo n. 67/1998 e do Decreto Presidencial n. 2.962/1999, além dos arts. 7º da Lei n. 9.779/1999 e 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 10.168/2000.



    3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.